Tribunal: TJDFT
Processo: 0718507-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Supressão de instância. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Proc. 32.159/97 (Sindireta – Benefício Alimentação). Prescrição Quinquenal. Não Configurada. Impugnação. Excesso de execução. Juros moratórios. Anatocismo. Rejeição.